Tribunal: TJDFT
Processo: 0740554-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740554-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE FERRO SEABRA NUNES AGRAVADO: BE NUTRI INDUSTRIA DE ALIMENTOS E SALGADOS LTDA - ME, CRISTIANO PAULINELLI DE ARAUJO E SILVA, MARCELA DE ARAUJO ROSA PAULINELLI D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, interposto MARIA JOSÉ FERRO SEABRA NUNES contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em execução de título executivo extrajudicial ajuizada pela agravante em face de BE NUTRI INDÚSTRIA DE ALIMENTOS E SALGADOS LTDA-ME, CRISTIANO PAULINELLI DE ARAUJO E SILVA e MARCELA DE ARAUJO ROSA PAULINELLI A agravante não postulou pedido de efeito suspensivo nem de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Preparo recolhido (ID 41762745). O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator